Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA. INVALIDADE PARCIAL. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. MÉRITO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE.
1. Diante da omissão acerca de uma das matérias objeto de defesa [im(possibilidade) de desconsideração da personalidade jurídica de SPE], caracterizada está a nulidade parcial do decisum recorrido, por constituir-se decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
2. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
3. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora.
4. De fato, considerando-se que as empresas constantes do mesmo grupo econômico possuem responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada, num primeiro momento, apenas contra o devedor principal (artigo 28, § 2o, CDC). Porém, não sendo os bens deste suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, cabível sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.